Tribunal: TJES
Processo: 0010090-36.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EXTRAVIO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Globalbev Bebidas e Alimentos S.A., tendente à integração do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por extravio de mercadorias durante o transporte.

A embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada, ao argumento de que não teriam sido devidamente analisadas as circunstâncias da contratação, a ocorrência do roubo, a existência de seguro, bem como a suposta negligência da transportadora em trafegar em local e horário de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de elementos fáticos relevantes, como a suposta negligência da transportadora e a existência de seguro, de modo a justificar a interposição dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4)
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inclusive quanto à caracterização do roubo como fortuito externo (força maior) e à comprovação das medidas de segurança adotadas pela transportadora, como contratação de seguro, monitoramento e rastreamento da carga.

5)
A alegação de negligência da transportadora ao trafegar em horário e local de risco foi expressamente rechaçada no voto condutor, com base na jurisprudência do STJ que reconhece o roubo mediante grave ameaça como causa excludente de responsabilidade civil.

6)
A intenção da embargante, sob o pretexto de sanar omissão, é rediscutir os fundamentos da decisão, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

7)
É pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada
no
§ 1º do
art. 489 do
CPC/15.

8)
Ainda que opostos com fins de prequestionamento, os embargos devem indicar vícios no julgado, o que não ocorreu no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão se apresenta devidamente fundamentada.

2. O roubo mediante grave ameaça, comprovado nos autos, configura caso de força maior, excluindo a responsabilidade da transportadora, desde que demonstrada a adoção de medidas de segurança razoáveis.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte com o entendimento adotado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CC, arts. 393 e 750.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.178.119/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 885.407/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017; TJES, ED Ag ED Ag Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010090-36.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A

APELADO: ULTRAGIRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EXTRAVIO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Globalbev Bebidas e Alimentos S.A., tendente à integração do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por extravio de mercadorias durante o transporte.

A embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada, ao argumento de que não teriam sido devidamente analisadas as circunstâncias da contratação, a ocorrência do roubo, a existência de seguro, bem como a suposta negligência da transportadora em trafegar em local e horário de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de elementos fáticos relevantes, como a suposta negligência da transportadora e a existência de seguro, de modo a justificar a interposição dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4)
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inclusive quanto à caracterização do roubo como fortuito externo (força maior) e à comprovação das medidas de segurança adotadas pela transportadora, como contratação de seguro, monitoramento e rastreamento da carga.

5)
A alegação de negligência da transportadora ao trafegar em horário e local de risco fora expressamente rechaçada no voto condutor, com base na jurisprudência do STJ que reconhece o roubo mediante grave ameaça como causa excludente de responsabilidade civil.

6)
A intenção da embargante, sob o pretexto de sanar omissão, é rediscutir os fundamentos da decisão, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

7)
É pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada
no
§ 1º do
art. 489 do
CPC/15.

8)
Ainda que opostos com fins de prequestionamento, os embargos devem indicar vícios no julgado, o que não ocorreu no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão se apresenta devidamente fundamentada.

2. O roubo mediante grave ameaça, comprovado nos autos, configura caso de força maior, excluindo a responsabilidade da transportadora, desde que demonstrada a adoção de medidas de segurança razoáveis.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte com o entendimento adotado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CC, arts. 393 e 750.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.178.119/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 885.407/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017; TJES, ED Ag ED Ag Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

O presente caso envolve uma ação de indenização por danos materiais ajuizada pela apelante, buscando o ressarcimento de R$ 353.859,18 em razão do extravio de mercadorias ocorrido durante o transporte realizado pela recorrida.

De acordo com a apelante, a transportadora teria assumido a responsabilidade pelos riscos inerentes ao transporte ao se apresentar como garantidora da segurança da carga por meio de seguro contra roubo, argumento rejeitado pelo juízo de origem, aduzindo, ademais, que a transportadora não tomou as precauções adequadas, expondo a carga ao risco ao trafegar em horário noturno e em região perigosa, o que, em sua ótica, afastaria a caracterização de força maior.

Por outro lado, a sentença concluiu que o roubo da mercadoria fora caracterizado como fortuito externo (força maior), excluindo a responsabilidade da transportadora, destacando, ainda, que a apelada comprovou a adoção das medidas de segurança razoáveis para o transporte, como contratação de seguro, monitoramento e rastreamento da carga, afastando qualquer negligência por parte da transportadora.

Pois bem.

No contrato de transporte, a responsabilidade da transportadora é objetiva, conforme se extrai do art. 750 do Código Civil.

Contudo, tal responsabilidade admite excludentes como o caso fortuito ou força maior, que, conforme jurisprudência consolidada, abrangem o roubo mediante grave ameaça.

Nesse cenário, a exigência de comprovação de culpa ou negligência torna-se irrelevante quando configurado que o evento danoso foi completamente externo à esfera de controle do transportador, representando circunstância irresistível e inevitável.

Por isso, o STJ tem enfatizado de forma reiterada que, embora o roubo de cargas seja um risco previsível em rodovias brasileiras, a previsibilidade não afasta a força maior quando o evento ocorre com emprego de grave violência, como o uso de arma de fogo, que impede qualquer reação do transportador. Ainda assim, destaca-se que, para a configuração da excludente de responsabilidade, a transportadora deve comprovar a adoção das medidas preventivas que razoavelmente dela se espera.

Confira-se a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. Afasta-se a incidência da Súmula 211/STJ, ante o prequestionamento dos art. 750 do CC.
1.1. O entendimento do Tribunal de piso está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o roubo de carga, com ameaça de arma de fogo durante o transporte constitui evento de força maior, de ordem a isentar de responsabilidade a transportadora. Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.2. Para derruir as conclusões do Tribunal de piso acerca da adoção das cautelas necessárias para o transporte de carga demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 desta Corte Superior. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a deliberação anterior, mantido o não conhecimento do apelo extremo, por fundamento diverso . (AgInt no AREsp n. 2.178.119/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTADOR DE CARGA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Em razão do princípio da unirecorribilidade e preclusão consumativa, não se conhece do segundo agravo interno apresentado em face da mesma decisão decisão recorrida.
3. O roubo à mercadoria pode ser considerado como excludente de responsabilidade civil do transportador de carga, quando este tenha adotado diligências para evitar ou para diminuir as chances de ocorrência do evento. Precedentes.
4. Conclusão do acórdão recorrido quanto à negligência do transportador de cargas, afastando a excludente de responsabilidade civil, insuscetível de reexame em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno de fls. 843-848 desprovido e não conhecido o de fls. 849-854. (AgInt no AREsp 885.407/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

No caso em exame, roubo ocorrido e devidamente comprovado mediante boletim de ocorrência, além de relatório de sinistro apresentados pela transportadora (fls. 134/142 e 150/152), os quais indicam ter sido a carga subtraída por indivíduos armados que renderam os motoristas e impediram a continuidade do monitoramento.

Além disso, a apelada demonstrou ter adotado medidas preventivas compatíveis com os riscos inerentes ao transporte, uma vez que a contratação de seguro de carga e o uso de monitoramento e rastreamento eletrônico foram comprovados nos autos, revelando uma atuação diligente e em consonância com as exigências de segurança do setor.

Ora, tal contexto evidencia que o evento se deu por fato de terceiro, imprevisível e inevitável, configurando força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil. Dessa forma, não merece acolhida a alegação recursal de que a apelada teria negligenciado sua obrigação ao trafegar em região perigosa durante a madrugada carece de fundamento jurídico sólido; afinal, não se pode exigir que a transportadora elimine os riscos inerentes ao transporte de mercadorias em território nacional, especialmente quando se trata de regiões com reconhecida ausência de segurança pública.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Elevo em 2% os honorários em sede recursal.

É como voto.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão apreciou integralmente as questões suscitadas no recurso de apelação de forma coerente e exaustiva.

O acórdão fora claro ao afirmar que o roubo com grave ameaça configura excludente de responsabilidade por força maior e que a transportadora demonstrou ter adotado as medidas de segurança compatíveis com os riscos da atividade, tais como a contratação de seguro e o uso de monitoramento e rastreamento eletrônico.

A alegação de que a transportadora agiu com negligência ao trafegar em local perigoso e à noite fora explicitamente enfrentada e afastada, sob o fundamento de que não se pode exigir a eliminação completa dos riscos inerentes ao transporte de cargas em contexto de insegurança pública.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 13.10.2025 a 17.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.